Tribunal: STF
Processo: RHC 118015
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    I – Writ no qual se sustenta a inidoneidade da fundamentação da sentença penal condenatória transitada em julgado na parte em que estabelecida a perda do cargo público como pena acessória.



    II – Inadequação da via processual eleita, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes.



    III – É incabível o habeas corpus em que se evidencia a pretensão de, por via transversa, obter-se a reintegração no cargo público. Precedentes.



    IV – Recurso ordinário não conhecido.